Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007896-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIK PEREIRA DE AMORIM - CPF: 038.437.631-27 (APELANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.929.627/0001-85 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ERIK PEREIRA DE AMORIM - CPF: 038.437.631-27 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.929.627/0001-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E NÃO CONHECEU O DA RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ILEGALIDADE DE COBRANÇA POR SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA CUJA CONTRATAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – IMPROCEDÊNCIA PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE ORIGINOU NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – REVOGAÇÃO TÁCITA DE TUTELA PROVISÓRIA QUE DETERMINOU A BAIXA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE RÉ DE EXPRESSA DECLARAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO CONHECIDO. 1. É nula a cláusula que prevê cobrança por serviço não discriminado no contrato e cuja contraprestação não se tem indício de que tenha ocorrido. 2. É devida a repetição de indébito do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora que ultrapassou o real valor da dívida (CDC, art. 42, §único). 3. O julgamento do mérito da lide em cognição exauriente,
de per si
, de forma tácita e automática, já revoga a antecipação de tutela concedida em caráter precário, sendo despicienda expresso pronunciamento judicial nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007896-10.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA, e também por ERIK PEREIRA DE AMORIM, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1007896-10.2019.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra a primeira, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação da magistrada, “
não há falar em inexigibilidade dos valores cobrados, posto que decorrentes de renegociação legal de dívida
(validamente firmado entre as partes)”, e, “
em relação à cobrança da taxa SATI,
(...)
, o STJ entende pela legalidade da cobrança de referida taxa ou de serviços de despachantes desde que previamente contratada, como foi na espécie
” (cf. Id. no 64575009).

A ré MRV apresentou o recurso de apelação de Id. no 64575021, em que se queixa de que

“
a sentença proferida julgou improcedentes os pedidos autorais, contudo, foi omissa sobre o a liminar que foi deferida em 2a Instância
”, sendo que, mesmo “
opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados
”, sob o fundamento de que, como a tutela de urgência fora concedida em grau recursal, somente o Órgão
ad quem
teria competência para revogá-la, premissa esta que, segundo argumenta, é completamente equivocada, já que “
a sentença improcedente deve revogar a antecipação de tutela concedida com eficácia imediata e com efeito ex tunc, independentemente do Juízo que a deferiu. Do contrário, admitida a manutenção da multa a par da improcedência do pedido, estar-se-ia causando, indevidamente, enriquecimento ilícito e desmotivado de um dos litigantes
”, sendo assim, pede o provimento do recurso para seja expressamente revogada a tutela provisória de urgência que determinou fosse efetuada a baixa do apontamento restritivo em nome do autor pelos débitos discutidos na lide, sob pena de incidência de multa diária.

O autor ERIK interpôs o recurso vinculado ao Id. no 64575029, insistindo na tese de nulidade das “
cobrança indevida de valores não contratados sob o título de ‘Diferença de Financiamento, Registro Cartório, Serv. Assessoria no Registro Cartório/Prefeitura e ITBI’, as quais totalizam o montante de R$ 2.600,60
”.

Sustenta que, no julgamento do REsp no 1.599.511/SP, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que são nulas de pleno direito as cláusulas que obrigam o consumidor a pagar o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou congênere, e, assim sendo, “
a sentença, ao ignorar o entendimento firmado no aludido REsp Repetitivo no 1.599.511/SP, viola de forma cristalina o art. 927, III, do Código de Processo Civil, que preconiza que Tribunais deverão observar, obrigatoriamente,
(...)
os acórdãos proferidos em julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos
”, e, nesse sentido, ressalta que “
a natureza da taxa cobrada pela apelada, in casu, é ilícita, uma vez que implica em cobrança do direito à informação do consumidor, cláusula obrigatória no contrato consumerista, sendo incompatível com a boa-fé contratual, a cobrança de serviço inerente a celebração do próprio contrato, sendo a cláusula nula de pleno direito
”.

Alega que, “
uma vez analisada a ilegalidade das cobranças realizadas em face do autor,
(...)
, devem os valores pagos de forma indevida ser restituídas em dobro, da forma como preceitua o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor,
(pois)
não há falar em exceção do engano justificável, para que a apelada se veja desonerada das consequências de seus atos ilegais, notadamente quanto à promoção de cobranças indevidas de notório conhecimento público
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida e declarada “
a

ilegalidade das cobranças realizadas pela apelada (Diferença de Financiamento, Registro Cartório, Serv. Assessoria no Registro Cartório/Prefeitura e ITBI - SATI), às quais deram origem os débitos ora discutidos
”.

A ré MRV ofertou contrarrazões de Id. no 64575033, enquanto o autor ERIK apresentou contrarrazões junto ao Id. no 64575035, ambos combatendo o recurso adversário, com postulações recíprocas de negativa de provimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide concerne à discussão acerca da legalidade da cobrança de taxas e encargos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária pactuado entre as partes, mais especificamente, dos pagamentos exigidos do autor e promitente comprador a título de “
Diferença de Financiamento
”, “
Registro Cartório
”, “
Serv. Assessoria no Registro Prefeitura/Cartório
” e ITBI, controvérsia cujos contornos foram bem delineados no relatório sentencial lançado nos seguintes termos:

“O autor aduz, em síntese, que adquiriu da requerida aos 29/10/2015 o imóvel descrito na inicial, pelo valor total de R$ 145.000,00, sendo que R$ 120.183,24 seriam pagos por meio de financiamento bancário, o que alega ter concretizado pelo Banco do Brasil, negociando o restante, da seguinte forma: R$ 7.999,96 à vista a título de sinal; R$ 16.816,80 dividido em 30 (trinta) parcelas mensais no valor de R$ 560,56.

Alega que a requerida tem feito a cobrança indevida de valores não contratados, sob o título de Diferença de Financiamento, Registro Cartório, Serv. Assessoria no Registro Cartório/Prefeitura e ITBI, as quais totalizam o montante de R$ 2.600,60. Também afirma que o seu nome foi negativado por um débito do valor de R$450,78, sem que tenha sido notificado.

Assim, alegando que paga rigorosamente todos os valores contratados, pede o reconhecimento de abusividade da cobrança das taxas Diferença de Financiamento, Registro Cartório, Serv. Assessoria no Registro Cartório/Prefeitura e ITBI, as quais totalizam o montante de R$ 2.600,60, com a devolução em dobro; a declaração de inexistência do débito no valor de R$450,78, bem como a concessão de liminar para retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes em relação a tal débito; ainda a condenação da ré ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00.

Decisão de ID 19619634 indeferindo o pedido de liminar, por existência de outras negativações em nome do autor. Contra referida decisão o autor interpôs agravo de instrumento e obteve êxito na liminar, que determinou a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes (ID 20304974).

A requerida apresentou contestação no ID 21543018, afirmando que os valores pagos pela Parte Autora sob a denominação de ‘diferença de financiamento’ são válidos e regulares, referindo-se à atualização do valor do imóvel, o qual não foi pago à época da compra, diante da demora na obtenção do financiamento, o qual foi liberado no valor de R$119.525,83, restando um saldo devedor de R$1.318,42.

Esclarece ainda, que das 30 parcelas pactuadas de R$560,56, o autor pagou somente 08 (oito), restando mais este saldo devedor de R$12.332,32, ocasião em que as partes repactuaram os valores em aberto, aos 29/10/2015, no valor atualizado de R$17.605,90, que seria pago da seguinte forma: 1 parcela de R$165,25 em 6/11/2015; 3 parcelas mensais e consecutivas de R$177,15, a partir de 10/01/2016; 30 parcelas mensais e consecutivas de R$563,64, com início a partir de 8/11/2015. A requerida aduz ainda que é válido o pagamento da taxa de assessoria contratada pelo autor, a qual não se confunde com TAXA SATI, refutando os pedidos de repetição de indébito e danos morais.

Comunicação de provimento agravo de instrumento (ID 21825955).”

A MMa. Juíza,
ao examinar os fundamentos contrapostos de cada parte e a documentação arrostada nos autos, concluiu pela total improcedência do pedido autoral, fazendo-o pelas seguintes razões:

“Inicialmente, convém destacar que, ao contrário do que afirma o autor, depreende-se que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado entre as partes em 05/09/2015; o autor pagou o sinal de R$ 7.999,96, na data aprazada de 24/09/2015, no entanto, o financiamento bancário que deveria ser obtido no valor de R$ 120.183,24, como se vê no extrato financeiro do cliente, o saldo liberado foi de R$119.525,83, em 29/10/2015, ou seja, restando saldo remanescente a pagar.

Além disso, o pacto relativo ao item 4.1.2. do contrato, em que o autor se comprometeu a pagar o valor de R$16.816,80, em 30 parcelas de R$560,56, com vencimento mensal e sucessivo a partir de 08/11/2015, verifica-se que, desde o pagamento da primeira parcela, que foi feita em 09/11/2015, a maioria das demais foram feitas fora do prazo, como se vê no extrato fornecido pela ré no ID 21543027.

Ora, os pagamentos efetuados fora dos prazos contratuais e os não integralmente quitados, geram encargos, não podendo o autor se valer da própria torpeza para manter os valores inicialmente contratados, como se fixos fossem, para pagar quando bem entender.

Ademais, nota-se que o autor não menciona em sua inicial a existência de duas renegociações de dívida, a primeira firmada em 29/10/2015, no valor total de R$17.605,90, referente ao saldo remanescente do valor não financiado e, ainda, das parcelas inadimplidas, devidamente corrigidas, incluídos aí os serviços de despachante (ID 2154037).

Todavia, como referido pacto também não foi adimplido, as partes fizeram nova repactuação em 28/10/2016, no valor R$ 15.777,30, que seria quitada por meio do pagamento de 35 parcelas de R$ 450,78, com primeiro vencimento em 10/07/2017, portanto, o autor estava plenamente ciente de seus débitos.

O autor somente trouxe a tese de que ‘foi coagido’ a assinar o referido termo a fim de receber as chaves do imóvel, no entanto, não provou tal fato, mesmo porque as partes são maiores e capazes, o que legitima a contratação.

Assim, não há falar em inexigibilidade dos valores cobrados, posto que decorrem de renegociação legal de dívida, o que, por conseguinte, também afasta o pedido de dano moral.

Em relação à cobrança da taxa SATI, a requerida afirma que esta não foi contratada, pois oferece facultativamente aos clientes o serviço de despachante.

O STJ entende pela legalidade da cobrança de referida taxa ou de serviços de despachantes, desde que previamente contratada, como foi na espécie.”

Agora, em grau recursal, embora insista na mesma tese de “
ilegalidade das cobranças realizadas pela apelada
(referentes à)
Diferença de Financiamento, Registro Cartório, Serv. Assessoria no Registro Cartório/Prefeitura e ITBI
”, o autor não enfrentou as razões sentenciais no que diz respeito à justeza e legitimidade das cobranças a título de “
Diferença de Financiamento
”, as quais, segundo constatado pela magistrada, decorreram da renegociação da dívida e do inadimplemento do promitente comprador com as prestações livremente aceitas e pactuadas, tampouco deu fundamento específico a justificar a impugnação à cobrança da taxa de registro de cartório e/ou do ITBI, eis que restringiu o seu enfoque argumentativo à aplicação da tese repetitiva de que é nula de pleno direito a cláusula que obriga o consumidor a pagar o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou congênere (STJ, REsp no 1599511/SP), esta que, no máximo, abrange o encargo cobrado a título de serviço de assessoria no registro em Cartório e Prefeitura (“
Serv. Assessoria no Registro Car/Pref
”), afinal de contas, no próprio julgado que deu origem à citada tese, define-se que o “
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI)
(é)
consistente na prestação de esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca das cláusulas do contrato e das condições do negócio
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Então, em específico à cobrança de serviço de assessoria, exclusivo objeto dos fundamentos apresentados nas razões recursais, ao revisar os documentos que instruem os autos, ressai flagrante que, independente da finalidade ou nomenclatura dada à taxa (SATI, serviço de despachante, serviço de auxílio burocrático ou qualquer outra denominação), é ilegal e indevida a cobrança feita pela MRV a esse título, na medida em que não consta expresso aceite e contratação do encargo pelo consumidor, não sendo possível localizar nenhuma referência clara e objetiva a um “serviço de assessoria” no instrumento contratual principal (cf. Id. no 64574092 e 64574093), no quadro de resumo da operação (cf. Id. no 64574089), no 1o termo de confissão de dívida (cf. Id. no 64574974) ou no 2o termo de renegociação contratual e confissão de dívida (cf. Id. no 64574978).

E, conquanto a ré MRV diga que essa cobrança decorra da contratação de um encarregado da “
realização do trabalho burocrático burocráticos para obtenção do financiamento bancário do imóvel a ser adquirido, tais como retirada de certidões em nome da parte autora, solicitação, acompanhamento e retirada do ITBI junto a Prefeitura local, registro do contrato com força de escritura pública do agente financeiro junto ao Cartório de Registro de Imóveis
” (cf. Id. no 64574972), e que, nesse sentido, há previsão no termo de renegociação da dívida de que “
todos os impostos, tributos e quaisquer despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais como escritura, ITBI, registro e despachante, cadastro, etc., correrão por conta do(s) confidente(s) devedor(es)
(cláusula 1o
,
§7o - cf. Id. no 64574978 – pág. 3), não há nada que, necessariamente, sirva de elo correlacional

entre as cobranças a título genérico de “
Serv. Assessoria no Registro Car/Pref
” e eventuais “
serviços de despachante
” efetivamente prestados em favor do consumidor. Ou seja, no mínimo, faltou transparência nas cobranças feitas pela a MRV nesse particular, oque implica em violação ao dever de informar (CDC, art. 6o, III) e, portanto, na ilicitude da cobrança por serviço não contratado ou, ao menos, previamente especificado ao consumidor.

Logo, se o autor realmente chegou a pagar as cobranças a título de “
Serv. Assessoria no Registro Car/Pref
”, cabe à ré MRV reembolsá-lo em dobro pelos valores recebidos, uma vez que a
restituição dobrada do indébito disciplinada no parágrafo único do artigo 42 do CDC não depende da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (
ex vi

EAREsp no 676.608/RS), e, no caso, não há mínima demonstração da ocorrência de erro tido por escusável por parte da ré/promitente vendedora.

Já quanto à pretensão recursal da MRV de que seja expressamente revogada a tutela provisória de urgência concedida em favor da parte autora para fosse dado baixa na negativação do seu bom nome por débito de R$ 450,70 (cf. Id. no 64574954 e 64574986), a verdade é que, considerando que o autor não teve êxito na pretensão de que fosse declarada a inexistência do débito que deu origem à negativação, já que esse pleito em específico (item 4 do tópico dos pedidos – cf. Id. no 64574085 - pág. 17) foi julgado improcedente, não tendo sido objeto de impugnação recursal, e não há menor indício de que o débito negativador tenha alguma relação à taxa de serviço de assessoria agora declarada inexigível, sequer há interesse recursal da ré quanto a esse ponto, afinal de contas, com o julgamento do mérito da lide em cognição exauriente,
de per si
, de forma tácita e automática, já houve a revogação da antecipação de tutela concedida em caráter precário, inclusive porque seu conteúdo é completamente incompatível e contrário ao pronunciamento meritório – que, por via transversa, ao rejeitar a pretensão de declaração de inexistência do débito, reconheceu a sua legitimidade.

Portanto, não conheço do recurso da ré MRV, ante a falta de interesse recursal, e dou parcial provimento ao recurso do autor ERIK, para declarar ilícita a cobrança de taxas a título de “
Serv. Assessoria no Registro Car/Pref
” e, assim, condenar a ré MRV a restituir, em dobro, os valores porventura cobrados e recebidos do autor a esse título.

Em razão da modificação do desfecho decisório, deve ser redistribuído os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 80% ao autor e 20% à ré, permanecendo suspensa a exigibilidade da cobrança em relação àquele por força da concessão do benefício da AJG.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021